Tribunal: TJMT
Processo: 1015534-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015534-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), MARIONARDO LEITE DA LUZ - CPF: 432.235.911-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas.

prisão preventiva. negativa de direito de recorrer em liberdade. Modificação do regime de cumprimento de pena. Matéria a ser apreciada no recurso próprio [apelação criminal]. Excesso de prazo da instrução prejudicado pela prolação da sentença condenatória. Garantia da ordem pública. impetração conhecida em parte e denegada a ordem
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que
condenou o paciente por tráfico interestadual de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade, visando aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) faz jus ao regime semiaberto; (2) excesso de prazo; (3) custodia preventiva desproporcional e injustificada.

III. Razões de decidir

1. A modificação do regime inicial fixado ao paciente deve ser apreciada pelo órgão colegiado deste e. Tribunal, no julgamento do recurso próprio, qual seja a Apelação Criminal interposta simultaneamente, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal.

2. A prolação de sentença condenatória prejudica o argumento de excesso de prazo para encerramento da instrução processual.

3. A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [26,750kg de pasta-base de cocaína e 2,160kg de cocaína], somada ao transporte interestadual em compartimento oculto [mocó] na caçamba do veículo automotor conduzido pelo paciente justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

4. A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Tese de julgamento:

Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput,
§ 4º, c/c art. 40, V; CPP, arts. 312.

Jurisprudência relevante:
STJ, HC nº 362.253/SP – relatora Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 12.9.2016; HC nº 647.383/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 7.6.2021; AgRg no HC 960849/ES, relatora Min.ª Daniela Teixeira – Quinta Turma – 24.2.2025; HC 429486/SC – relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.12.2018; AgRg no HC nº 824.508/BA – relator Min. Messod Azulay Neto – 25.8.2023; HC nº 760.266/SP – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 29.3.2023; HC 442.163/MA – Relator Min. Jorge Mussi – 28.6.2018; TJMT, HC 1017843-17.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 12.12.2019; Enunciados Criminais 25 e 50.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1015534-13.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA

PACIENTE:

MARIONARDO LEITE DA LUZ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARIONARDO LEITE DA LUZ
contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (nº
1010984-77.2024.8.11.0042
),
que o condenou por tráfico interestadual de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade – art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06 – (ID 286577867).

O impetrante sustenta que 1) o paciente é primário, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena
“superior a 4 (quatro) anos e que não excede a 8 (oito) ensejaria [...] o regime semiaberto”
; 2) a prisão preventiva
“há mais de 1 (um) ano aguardando o término da instrução configura excesso de prazo”
; 3) a negativa de recorrer em liberdade seria
“desproporcional e injustificada”
.

Requer a concessão da ordem para que o paciente
“aguarde em liberdade o julgamento do seu recurso, mediante imposição de medidas cautelares”

(ID 286577855), com documentos (ID 286577863 ao ID 286577867).

O pedido liminar foi indeferido (ID 286798376).

O Juízo singular prestou informações (ID 289033375).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – IMPETRAÇÃO BUSCANDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – NÃO HÁ LÓGICA EM CONCEDER O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AO PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SENDO-LHE, AO FINAL, FIXADO O REGIME INICIAL FECHADO – A CHAMADA ‘MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM’
CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR (ENUNCIADO Nº 50 DA TCCR DO TJMT) – QUESTIONAMENTO A CERCA DO REGIME SEQUER É MATÉRIA COGNOSCÍVEL NA VIA ELEITA, PORQUANTO NÃO SE ADMITE A IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM OS ESTREITOS LIMITES, POIS SE EXIGE O EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO – MATÉRIA A SER APRECIADA POR ESSA CORTE EM RECURSO DE APELAÇÃO, INTERPOSTO PELA DEFESA SIMULTANEAMENTE A ESTA IMPETRAÇÃO – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 289933869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.4.2025, o Juízo singular proferiu sentença condenatória e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado MARIONARDO LEITE DA LUZ [...] nas sanções do art. 33, ‘caput’ c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06 [...] a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão [...] 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

[...]

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea ‘a’ e §3º, ambos do Código Penal, art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado nº 47 do TJMT, FIXO o regime prisional de início no FECHADO.

Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.º 11.343/06 e Enunciado n. 50 TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APFD n. 1009269-97.2024.8.11.0042 (Id. 160453548, fls. 69/76), e decisão que reanalisou e manteve a prisão cautelar do réu (Id. 186326432), NEGO o condenado o direito de recorrer em liberdade e, MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 286577867)

Em 25.4.2025, a apelação criminal interposta pelo paciente fora remetida a este e. Tribunal (PJE 1010984-77.2024.8.11.0042 – ID 191852906).

Pois bem.

A matéria relativa à modificação do regime inicial fixado ao paciente deve ser apreciada pelo órgão colegiado deste e. Tribunal, no julgamento do recurso próprio, qual seja a Apelação Criminal interposta simultaneamente,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal”
(STJ, HC nº 362.253/SP – relatora Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 12.9.2016).

Por sua vez, a prolação de sentença condenatória prejudica o argumento de excesso de prazo para encerramento da instrução processual (CPP, art. 659 e RITJMT, art. 159; TJMT, HC 1017843-17.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 12.12.2019).

Logo, não se conhece estes argumentos.

Quanto à manutenção da custódia cautelar [na sentença], está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento do paciente em transporte interestadual [de Ariquemes/RO para Goiânia/GO] de 26,750kg (vinte e seis quilogramas e setecentos e cinquenta gramas) de pasta-base de cocaína, divididos em 25 (vinte e cinco) tabletes e 2,160kg (dois quilogramas e cento e sessenta gramas) de cocaína, divididos em 2 (dois) tabletes, e compartimento oculto [mocó] na caçamba do veículo conduzido pelo paciente [S10, cor prata, placa NDD 6A69], pelas rodovias BR 364 [de Diamantino sentido Cuiabá] e MT 010, Km 61, estrada da Guia, município de Acorizal/MT.

Frise-se que a pasta-base de cocaína apreendida possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 481.500,00 (quatrocentos e oitenta e um mil e quinhentos reais), utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base [26.750kg X R$ 18.000,000], conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
).

Registre-se, ainda, que os 26.750kg de pasta-base poderiam ser diluídos e atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 260.750 kg de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas – disponível em:
https://bdex.eb.mil.br/jspui/
), a permitir a comercialização de aproximadamente 260.750 (duzentos e sessenta mil e setecentos e cinquenta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, de modo que, em análise não exauriente, na via estreita do
habeas corpus
, não se identifica hipótese de tráfico privilegiado (STJ, HC nº 647.383/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 7.6.2021).

Com efeito, a expressiva quantidade e natureza da droga apreendida –
26,750kg de pasta-base de cocaína e 2,160kg de cocaína
– (STJ, AgRg no HC 960849/ES, relatora Min.ª Daniela Teixeira – Quinta Turma – 24.2.2025), somada ao transporte interestadual em compartimento oculto [mocó] na caçamba do veículo automotor conduzido pelo paciente justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC 429486/SC – relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.12.2018), notadamente por evidenciar maior gravidade concreta da conduta (STJ, AgRg no HC nº 824.508/BA – relator Min. Messod Azulay Neto – 25.8.2023; HC nº 760.266/SP – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 29.3.2023; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Outrossim, a
motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Não bastasse, o c. STJ firmou entendimento de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC 442.163/MA – Relator Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

Assim sendo, impõe-se preservar a segregação preventiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025